Tribunal: TJMT
Processo: 0006313-14.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006313-14.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 580.972.441-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUDIONAR RENNER SILVEIRA - CPF: 004.196.451-95 (VÍTIMA), EDSON MARCELINO LOPES - CPF: 729.886.651-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA.
EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS.

DETENÇÃO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO.
RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

A localização de veículo, objeto de crime, na posse do réu em sua oficina mecânica completamente “desmanchado”, aliado ao fato que a Defesa não produziu qualquer prova capaz de firmar suas declarações, em completa desatenção ao art. 156 do CPP, e ainda considerando a apreensão de chave “micha” (usualmente utilizada para a prática de furtos) no interior da
res,
tais circunstâncias revelam-se como elementos suficientemente aptos a
comprovar
a prática de Receptação

dolosa, porquanto tais elementos probatórios demonstram, sem ressalvas, o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do bem, não se justificando a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Gonçalves de Alencar
foi condenado pelo
MM. Juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, porque praticou o crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, §1º do CP), à pena de
3 anos
e 4 meses
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
10
dias-multa
(ID
201759688).

A Defesa ofereceu
razões
recursais sob ID 201759698, postulando a
absolvição
ante a
ausência de prova
ou,
alternativamente,
a
desclassificação
para Receptação na
modalidade culposa
.

O
Parquet
ofereceu as respectivas
contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (ID 201759703).

A
d.
PGJ
em parecer opinou pelo
desp
rovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 202799176):

“
Apelação criminal. Receptação qualificada. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante delito na posse de veículo subtraído. A apreensão da res furtiva na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade. Circunstâncias do delito que permitem concluir que o réu tinha ciência acerca da procedência ilícita do bem, o que afasta a pretendida desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 15.02.2012, por volta das 22h, na oficina do réu
Marcos Gonçalves de Alencar,
possível local de desmanche de veículos produtos de crime, situado no bairro Tijucal, nesta capital, durante rondas ostensivas, a Polícia Militar avistou o veículo Gol/VW, cor azul, placa KAD 3268, ano/modelo 98/99, Chassi 9BWZZZ377P03738, adquirido e ocultado em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ciente da origem lícita do bem, porque advindo do delito de Furto praticado em desfavor de
Ludiomar Renner Silveira
(ID 201759170).

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso na sanção do 180, §1º do Código Penal, e ao final do processo o Juízo de 1º Grau entendeu por bem condená-lo na forma descrita no relatório.

Irresignado, apresenta neste grau de jurisdição, recurso de apelação criminal requerendo a
absolvição por ausência de provas para fundamentar a condenação ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para receptação na modalidade culposa.

É o relato.

No entanto,
não
assiste razão ao pedido de absolvição, ou mesmo de desclassificação formulado pelo apelante. Explico.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 201759170 - Pág. 12/14 e ss.), Termo de Apreensão (ID 201759170 - Pág. 11 e ss.), Auto de Exibição (ID 201759170 - Pág. 42 e ss.), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 201759170 - Pág. 62 e ss.), Termo de Entrega (ID 201759175 - Pág. 22), Auto de Exibição (ID 201759175 - Pág. 21), corroboradas pelo teor corroboradas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram a saciedade, que o apelante praticou o crime de Receptação Qualificada como consta Denúncia (ID 201759170 - Pág. 60 e ss.).

Ludiomar Renner Silveira,
vítima do delito de Furto ocorrido no dia 10.02.2012 nesta capital, relatou nas duas etapas do processo, que estacionou seu veículo próximo ao local de trabalho, e ao sair no final do expediente, seu veículo não estava mais aonde havia deixado, e foi localizado após 10 dias com o motor parcialmente destruído, sobrando apenas a “
carcaça no chão
”, sendo que o veículo estava completamente reformado - “t
udo novo
” (ID 201759170 - Pág. 60/61 e ID 201759681).

O
IPC Leanderson Ribeiro Ferreira
, policial responsável pelas diligências, declarou em juízo que durante patrulhamento de rotina, e por já conhecerem o local, avistou alguns veículos nas redondezas e ao verificarem a placa de um deles, constataram que se tratava de veículo produto de roubo ou furto, o que motivou a abordagem sendo localizado “material” com características de “local de desmanche”, na oficina do apelante, ao passo que outros policiais verificaram que peças de carros estavam sendo “passadas de um veículo para outro”, um desses veículos era o carro de
Ludiomar
outrora furtado, que inclusive, foi retirado dali via guincho (ID 201759681).

O apelante, por sua vez, na fase policial disse que era proprietário da oficina e que os veículos apreendidos estavam sendo consertados, e que o veículo Gol, cor azul, foi levado até lá por seu cliente de nome “
Elton, Welton
ou
Júnior
”, acompanhado de uma mulher não identificada, morador do bairro
Novo Millenum,
para reparar o câmbio (embreagem), e tampouco tinha conhecimento de que havia uma chave “micha” dentro desse carro (ID 201759174 - Pág. 21/22)

Em juízo, o apelante declarou que o veículo Gol, cor azul, foi levado até a sua oficina por “
Wellington
e
Júnior
”, que não tinha conhecimento de que o veículo era produto de furto, que consertando a suspensão do carro, que estava “completo” (faltando apenas ar condicionado e com pneus “ruins”) (ID 201759681).

Conquanto o esforço da defesa, da análise das provas, constata-se a configuração do crime de
Receptação dolosa
. Isso ocorre pelo fato de que o objeto proveniente de um crime, foi encontrado na oficina mecânica do apelante.

Além disso, como declarado por
Ludiomar Renner Silveira,
vítima do Furto, seu veículo Gol, cor azul, estava todo reformado, em pleno uso, “tudo novo”, enquanto o apelante na fase policial disse que o carro foi levado até a sua oficina por um cliente de nome “
Elton, Welton

ou
Júnior
”, acompanhado por uma mulher não identificada, para consertar o câmbio, enquanto na fase judicial, declarou que o veículo foi levado até lá, por “
Wellington
e
Júnior
” para reparos na suspensão.

Se não bastasse, segundo o
IPC Leanderson,
durante rondas ostensivas no local, já conhecido pelos policiais, eles avistaram veículos saindo da oficina, o que levantou suspeitas, e ao verificarem uma das placas constataram que os carros eram produtos de crime, os quais estavam sendo desmontados, tendo inclusive, o carro de
Ludiomar
retirado dali, mediante guincho já que restava apenas a “carcaça”.

Aliado a isso, dentro do veículo de
Ludiomar
, foi localizado uma chave “micha” tipicamente utilizada em delitos de furtos, como cediço, dentre outros objetos de origem duvidosa (capacete, uma bolsa feminina, folhas de cheques preenchidas, dois passaportes, uma carteira de trabalho, uma placa de veículo: KAD-3268) (Termo de Apreensão de ID 201759170 - Pág. 52).

A mera alegação de que a
res
foi deixada em sua oficina por pessoa cujo nome não soube especificar para conserto, no câmbio ou suspensão, não é suficiente para desconstituir as provas formadas nos autos, e tampouco, enfraquecer a condenação baseada em elementos concretos e convincentes da prática delituosa do crime de Receptação dolosa.

Isso porque, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento deste Juízo
ad quem
, de que diz “a verdade”, pois, as palavras do apelante no sentido de que não sabia estar com objeto de origem ilícita, estão frágeis e sem qualquer prova de sua alegação, uma vez que não trouxe aos autos qualquer comprovação de sua versão.

Oras, a defesa poderia arrolar como testemunhas as pessoas de “
Elton, Welton

ou
Júnior
”,
ou
, “
Wellington
e

Júnior
”, que supostamente levaram o veículo Gol, cor azul até a oficina do apelante para conserto no câmbio ou suspensão, porém não o fez.

Trata-se, portanto, de versão
isolada nos autos, vez que a Defesa
não produziu provas e nem arrolou testemunhas capazes de romper os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a Receptação dolosa, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Dessa forma, considerando que a defesa não se desincumbiu de demonstrar que o apelante
não

praticou o delito de receptação na modalidade dolosa, não há que se falar em absolvição,
e tampouco, na
desclassificação para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“A conduta do apelante de “ocultar” produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019). A localização do produto furtado induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado. “
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.” (TJMT, AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007) (...)”. (N.U 0009843-33.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE
03/06/2024
). Destaquei.

No contexto que ora se apresenta, é notório que o apelante adquiriu/guardou/utilizou coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher o pleito absolutório e/ou desclassificatório para a modalidade culposa.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcos Gonçalves de Alencar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024